Tribunal: STF
Processo: RE 1554814
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual deu provimento à apelação da UTC Engenharia S/A para julgar extinta a ACP nº 50259567120164047000/PR, com resolução de mérito, em razão da homologação da transação, quanto à ré apelante. À consideração de que “o acordo de leniência já fixa um valor a título de ressarcimento integral do dano (material e moral), oponível contra todos os legitimados”, concluiu que “a empresa leniente não pode permanecer demandada na ação de improbidade apenas para fins do ressarcimento pretendido pela PETROBRAS” (Doc. 76, fl. 27). 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 76, fl. 01): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA JATO. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À EMPRESA QUE FIRMOU O ACORDO. ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANO DA PETROBRAS. 



1. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no âmbito do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da União (CGU). 



2. Não há impedimentos para que haja a participação de outros órgãos da administração pública federal no acordo de leniência como a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos entes públicos. 



3. Tendo em vista os termos do Acordo de Leniência firmado entre a CGU/AGU e a empresa requerida e que neste está abrangido para fins de ressarcimento os contratos apontados na ação de improbidade e/ou medida cautelar de arresto, é incabível o prosseguimento do feito no tocante ao pedido de ressarcimento integral dos danos em relação à PETROBRAS. 



4. Se, por um lado, temos a prevalência da supremacia do interesse público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a punição dos envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a necessidade de prestígio ao acordo de leniência já firmado, que, ao oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse público.



5. Se o acordo de leniência é ajustado com a observância dos requisitos legais (legitimidade inclusive) fixando um valor a título de ressarcimento integral do dano, esse documento será oponível contra todos. E os valores ali fixados presumem-se contemplar a integralidade do dano (seja ele material ou moral) não podendo ser exigido por outro órgão (bis in idem) ou sequer ser rediscutido a título de aferir-se se o valor é integral (segurança jurídica). 



6. Recurso provido para julgar extinta a ação civil pública em relação à empresa leniente com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Ministério Público Federal (Vol. 79), foram desprovidos (Vol. 113).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 123), com fundamento no art. 102 III, “a”, da Constituição Federal, a PETROBRAS alega ter o acórdão recorrido conferido interpretação equivocada ao art. 5º, XXXVI, e violado o art. 37, § 4º, da Constituição. 



    Sustenta que “o acordo de leniência, previsto no artigo 16 da Lei 12.846/2013, presta-se a transacionar sobre sanções às pessoas jurídicas praticantes de corrupção, mas não sobre o dever constitucional de INTEGRAL ressarcimento ao erário, pelo que viola frontalmente o disposto nos artigos 37, §§ 4º, 5º CRFB, a decisão judicial que, sob argumento da existência de acordo de leniência, impede a PETROBRAS, ou qualquer outro ente lesado, de perquirir a completa recomposição dos danos incorridos por atos de improbidade. ” (Vol. 123, fl. 07).



    Defende o desacerto do acórdão recorrido ao excluir a parte recorrida do polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da AGU e CGU com a UTC ENGENHARIA S/A e demais participantes do esquema, tendo em vista que a PETROBRAS (ora recorrente) não participou do referido acordo e manifestou expressamente sua pretensão de permanência da contenda em face dos réus, com a finalidade de obtenção do integral ressarcimento pelos danos sofridos. 



    Afirma que “não se nega que os acordos, em troca de elementos que colaborem com a elucidação de fatos e apontamento de partícipes, admitem a concessão de vantagens às sociedades que se serviram da pratica de atos ímprobos. No entanto, em contrapartida, o próprio ordenamento jurídico alberga um parâmetro mínimo, uma exceção que não pode ser objeto de transação: o ressarcimento integral do dano” (Vol. 123, fl. 12). 



    Aduz que a manutenção da parte recorrida no polo passivo da ação não acarreta ofensa à segurança jurídica decorrente do acordo de leniência celebrado, uma vez que os valores recuperados em virtude dos acordos devem ser abatidos em eventual condenação pelo ressarcimento integral do dano, inexistindo, assim, bis in idem (Vol. 123, fl. 12). 



    Observa que “não é conferido ao Poder Judiciário a atribuição de rever os termos do acordo celebrado. Se as partes (CGU e UTC) escolheram, porque assim é o que determina a Constituição, ressalvar os efeitos jurídicos perante a esfera de terceiros no tocante ao ressarcimento integral, não adentrando sobre a colegitimação prevista para o microssistema de tutelas coletivas, não cabe ao d. juízo interpretar em sentido que causa uma verdadeira modificação das cláusulas. ” (Vol. 123, fl. 14). 



    Argumenta que, em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento da Pet. 7074, a eficácia do acordo depende da verificação de dois requisitos cumulativos: (i) “as obrigações assumidas pelo colaborador sejam efetivamente cumpridas e eficazes”; e (ii) seja aferida “a legalidade lato sensu da avença, compreendidos a constitucionalidade e também os aspectos atinentes à legislação ordinária que regem esse instituto do acordo de leniência” (Vol. 123, fls. 14 e 15). 



    Por fim, requer (a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o escopo de “sustar os efeitos da decisão de exclusão da empresa UTC Engenharia S/A do polo passivo na Ação Civil por ato de Improbidade Administrativa nº 5025956-71.2016.4.04.7000” (Vol. 123, fls, 17 e 18); e (b) o provimento integral do recurso para que se determine o prosseguimento da ação de improbidade administrativa também em face da UTC ENGENHARIA,“ainda que o Grupo UTC tenha firmado acordo de leniência com a AGU/CGU, tendo em conta a necessidade de reparação integral do dano” (Vol. 123, fl. 18). 



    Em contrarrazões, a UNIÃO alega que a análise do RE esbarra em óbices de admissibilidade. No mérito, afirma que não houve violação o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, e requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 151). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que: (a) eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, posto que demandaria o prévio exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional; (b) não houve prequestionamento das violações constitucionais aduzidas em Recurso Extraordinário; e (c) incidem, ao caso, os ditames das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 158).



    No Agravo (Vol. 172), a parte recorrente impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão à recorrente. 



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, ajuizada no âmbito da Operação “Lava Jato”, em que o Ministério Público Federal e a PETROBRAS buscam, com fundamento no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal e na Lei 8.429/1992, o ressarcimento de danos ao erário e a punição dos atos de improbidade administrativa praticados pela parte recorrida, que participou de esquema direcionado à violação de processos licitatórios, contratos e respectivos aditivos. 



    O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, o réu do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da AGU e CGU com a empresa UTC ENGENHARIA S/A e demais pessoas físicas e jurídicas participantes do esquema de corrupção. 



    É que, não obstante a realização do referido acordo, subsiste interesse da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS na reparação integral dos danos sofridos pela empresa – a qual, pontue-se, não fez parte do referido ajuste. 



    Destaque-se que o mero prosseguimento da ação contra a parte ora recorrida, por si só, não implica ofensa aos termos do acordo de leniência celebrado, os quais deverão ser observados pelo Juízo de origem no decorrer da ação. 



    Cuida-se, na verdade, de medida destinada à efetivação da tutela judicial, atuando em favor das partes, possibilitando a análise da reparação de danos sofridos pela empresa e não abrangidos pelo acordo de leniência, bem como garantindo aos réus plena participação no caso exercendo amplamente o contraditório e ampla defesa que lhe são constitucionalmente assegurados. 



    Ressalto, ainda, que a celebração do acordo de leniência não pode ser utilizado pela parte acordante como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do acordo. Nesse sentido, veja-se o teor do art. 16, § 3º, da Lei 12.846/2013: 



    “Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 



    (…) 



    § 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.” 



    Outrossim, a obrigação de reparação integral é uma imposição legal prevista constitucionalmente, conforme se verifica do art. 37, § 4º, da CF/1988: 



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (…) 



    § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” 



    Assim, tendo em vista o evidente interesse da PETROBRAS, a manutenção da parte recorrida no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado exclusivamente entre a UNIÃO e pessoas físicas e jurídicas que participaram do esquema. 



    Registre-se, por oportuno, que a PETROBRAS não se opôs ao pactuado entre a UNIÃO e a empresa UTC ENGENHARIA S/A – mas manifestou seu inconformismo quanto à exclusão da parte ora recorrida do polo passivo da demanda. 



    A propósito, o STF já decidiu que “os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador” (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2016). 



    Por todos esses motivos, não é possível obstar a PETROBRAS de perseguir o integral ressarcimento aos seus cofres, com fundamento em acordos dos quais não participou. Isto porque, a transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais da recorrente, as pessoas físicas e jurídicas colaboradoras do polo passivo da presente demanda, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de determinar a IMEDIATA CONTINUIDADE da Ação de Improbidade Administrativa 5025956-71.2016.4.04.7000/PR em face da empresa UTC ENGENHARIA S/A, nos termos da decisão do doc. 02 dos autos eletrônicos. 



    Oficie-se COM URGÊNCIA o Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, que deverá informar, em 24 (vinte e quatro) horas, o prosseguimento da ação em relação ao referido réu. 



    Dê-se ciência à PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente